Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DISTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação ajuizada com pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta, sob o regime de multipropriedade, baseado no interesse da parte autora.
2. Recurso inominado (ID 42544223) interposto pelas rés contra a sentença que (i) declarou rescindido o contrato firmado entre as partes de compra e venda da unidade imobiliária; (ii) condenou as rés, solidariamente, na obrigação de restituir ao autor a importância de R$ 6.486,79, já computada a dedução da multa rescisória fixada em 10%, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença
3. Nas razões recursais, preliminarmente, alegam incompetência territorial e ilegitimidade passiva da ré HOSPEDAR. Requerem a aplicação da Lei no 13.786/18. Alegam que a rescisão é injustificada e foi solicitada pelo autor, motivo pelo qual, nos termos do contrato, deve haver a retenção do valor do sinal.
4. Na forma do artigo 4o, inciso III, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do autor. Ainda que haja cláusula de eleição de foro firmado pelas partes em Natal/RN, verifica-se que o autor reside em Taguatinga/DF, onde a ação foi proposta. Ademais, o reconhecimento da incompetência territorial deve ser adotado em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa. Fora destas hipóteses, deve ser prestigiado o interesse do jurisdicionado, especialmente quando se trate de consumidor. Preliminar rejeitada.
5. Quanto à legitimidade passiva da ré HOSPEDAR, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, como se observa dos documentos firmados entre as partes (ID 42542555), sempre aparecem os papeis timbrados com a marca do Grupo Hospedar, a legitimar a sua inclusão no polo passivo. Por outro lado, saber se a parte ré/recorrente deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se, assim, as regras e princípios decorrentes do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Imperiosa a relativização do Princípio do Pacta Sunt Servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável.
8. O Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 51, inciso IV, disciplina que "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".
9. O consumidor tem direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato e a restituição do valor pago, cumprindo-lhe, entretanto, compor o prejuízo suportado pelo promissário vendedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença.
10. No entanto, afiguram-se abusivas, na forma dos artigos 51, inciso IV e 53 do CDC, as cláusulas contratuais que estipulam perdas superiores a 10% (dez por cento) sobre o importe total do valor pago, pois aptas a ensejarem enriquecimento ilícito.
11. Irretocável a sentença que reduz a penalidade para 10% (dez por cento) sobre o valor desembolsado, principalmente porque o recorrente não demonstrou documentalmente que os prejuízos experimentados decorrentes do distrato justificariam a retenção de valor superior ao estipulado no julgado (art. 51 do CDC e art. 413 do Código Civil).
12. Recurso das rés conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
13. Condenados as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.